Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707452-40.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROMANA GOMES DO NASCIMENTO APELADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela ré, MARIA ROMANA GOMES DO NASCIMENTO, contra sentença proferida na ação monitória, na qual contende com ACTJK - ASSOCIACÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença para conceder-lhe à gratuidade de justiça. Alega não possuir meios de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Sustenta ter recebido o valor recebido de R$ 9.500,00 mediante empréstimo o qual será pago com desconto em folha. Destaca ter sido o valor recebido utilizado para pagar outros empréstimos e outras dívidas as quais possui. Ressalta possuir valores em aberto de crédito especial e empréstimos, valores os quais consomem quase a integralidade do salário (ID 72408505). Contrarrazões pela não concessão da gratuidade de justiça (ID 72408509). Foi determinada a intimação da apelante, por meio de seu advogado, para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos (i) a declaração de hipossuficiência econômica firmada de próprio punho pela apelante ou regularizar a representação processual mediante a apresentação de procuração com poderes específicos para requerer gratuidade de justiça, bem como (ii) cópia das declarações de imposto de renda dos exercícios 2020/2021 e 2021/2022, requeridas anteriormente pelo Juízo de origem, sob pena de manutenção do indeferimento do benefício (ID 72674458). Em resposta, a apelante apresenta apenas a declaração de hipossuficiência. Aduz que a declaração de hipossuficiência assinada por pessoa física e sem a demonstração de riqueza possui presunção de veracidade (ID 73174446 e 73174450). É o relatório. Decido. Os arts. 5o, LXXIV, da CF e 98 do CPC asseguram à gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A mera declaração de hipossuficiência apresentada pela parte não induz necessariamente à concessão do benefício. Isso porque, as circunstâncias do caso concreto podem sinalizar no sentido da possibilidade de a parte suportar as despesas processuais. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “[...] 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. [...].” (AgInt no REsp no 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJE: 7/12/2023.); “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp no 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 4/5/2020.); “[...] é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp no 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 25/4/2017.); “[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...].” (REsp no 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJE: 26/11/2018.). De igual modo, o Informativo de Jurisprudência no 98 deste Tribunal, segundo o qual “não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado”. A propósito: “[...] 3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. [...] Tese de julgamento: ‘O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.’ [...].” (0710841-70.2025.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 26/6/2025.); “[...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preveem que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...].” (07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021.). O benefício, no entanto, só deve ser negado quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão (CPC, art. 99, § 2o). No caso, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, por meio da juntada da declaração de hipossuficiência econômica e, em especial, cópia das declarações de imposto de renda dos exercícios 2020/2021 e 2021/2022, requeridas anteriormente pelo Juízo de origem, sob pena de manutenção do indeferimento do benefício (ID 72674458), a apelante apresentou apenas a declaração de hipossuficiência. Aduz que a declaração de hipossuficiência assinada por pessoa física e sem a demonstração de riqueza possui presunção de veracidade (ID 73174446 e 73174450). Contudo, tal presunção, como exaustivamente demonstrado pela jurisprudência, é relativa e pode ser afastada por outros elementos ou pela ausência de documentos essenciais para a análise da sua real condição financeira. A não apresentação das declarações de imposto de renda, documentos idôneos para aferir a capacidade econômica, somada a natureza dos gastos no cartão de crédito, majoritariamente não essenciais, e a ausência de outros comprovantes como contracheques, são elementos os quais robustecem a dúvida sobre a efetiva hipossuficiência e permitem afastar a presunção relativa alegada pela apelante. A apelante é servidora pública, cujo rendimento líquido, como “Assessor A” de Ministro do STJ, foi de R$ 20.651,68 em março/2025, R$ 21.351,86 em abril/2025 e R$ 21.040,57 em maio/2025, conforme portal da transparência do STJ (Disponível em: &lt; https://transparencia.web.stj.jus.br/&gt;, Acesso em: 7 de jul. 2025). Assim, ausentes os pressupostos legais, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença neste ponto. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo, de forma simples, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2025 15:01:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador